Tribunal: TJDFT
Processo: 0707311-02.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Inviável o acolhimento da tese de absolvição quando a materialidade e a autoria do delito de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, restaram comprovadas, especialmente pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, que revelam que o réu, mediante fraude, com o propósito de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induziu a vítima em erro, ao efetuar transferências, por meio de PIX, em valores irrisórios e insuficientes para quitar as diárias do hotel em que se encontrava hospedado, de modo a fazer com que os prepostos do estabelecimento acreditassem que o pagamento fora devidamente realizado, o que não ocorreu, causando evidente prejuízo.